Tribunal: TCU
Processo: 013.732/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de impugnação total das despesas do Convênio 110/2010, cujo objeto é a implementação do Projeto intitulado 1 o Goiânia Elétrico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra o Instituto Ideal em razão de impugnação total das despesas do Convênio 110/2010, cujo objeto é a implementação do Projeto intitulado "1 o Goiânia Elétrico"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Instituto Ideal e Adriano Silva Santa Cruz, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Ideal e de Adriano Silva Santa Cruz, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento da importância de R$ 300.000,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 11/05/2010 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar individualmente ao Instituto Ideal e a Adriano Silva Santa Cruz multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, como previsto no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Assessor Especial do Controle Interno do Ministério do Turismo, conforme orientação do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018.